Tribunal: TJDFT
Processo: 0747890-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO.
I. A “exceção de pré-executividade” tem cabimento quando a matéria ali suscitada puder ser conhecida de ofício pelo Juiz, independentemente de provocação da parte, e não demandar dilação probatória.
II. Impõe-se a rejeição desse expediente quando a matéria arguida não estiver demonstrada de plano, qual seja, a ilegitimidade passiva do débito tributário, uma vez que a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída à luz da Lei 5.172/1996, art. 204 c/c Lei 6.830/1980, art. 3o, e depender de prova a ser produzida.
III. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.